Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. VALOR ESTABELECIDO EM 1,87 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PLEITO DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DO MENOR PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios no importe correspondente a 1,87 salários-mínimos, a serem pagos pelo genitor em favor do filho menor, indeferindo, em juízo de cognição sumária, o pleito de suspensão ou redução imediata do encargo alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão ou minoração dos alimentos provisórios fixados, diante das alegações do agravante acerca de sua suposta incapacidade financeira e da existência de outros encargos alimentares, à luz da prova produzida até o presente momento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e está prevista no art. 229 da Constituição Federal, no art. 22 do ECA e nos arts. 1.694 a 1.703 do Código Civil, devendo observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
4. A necessidade do menor é presumida em razão da idade tenra, sendo ônus do alimentante comprovar a efetiva redução de sua capacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.
5. A mera existência de prole concomitante não autoriza, por si só, a redução automática da pensão alimentícia, impondo-se a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com o encargo fixado.
6. A documentação acostada não se mostra suficiente para afastar, com segurança, a presunção de possibilidade contributiva adotada pelo Juízo de origem, notadamente diante da controvérsia instaurada quanto à efetiva renda do agravante e da necessidade de apuração mais aprofundada, mediante regular instrução probatória.
7. A redução emergencial dos alimentos provisórios comprometeria a subsistência da criança, considerando-se, ainda, o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade do menor é presumida, competindo ao alimentante comprovar de forma robusta eventual incapacidade contributiva.
2. A existência de prole concomitante não justifica, isoladamente, a minoração da pensão alimentícia.
3. A redução de alimentos provisórios exige demonstração concreta de alteração na capacidade financeira do alimentante, o que demanda instrução probatória.
4. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, assegurando o melhor interesse da criança.